Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-97.2025.8.11.0039
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001572-97.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Consórcio, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSALINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 015.606.671-84 (APELANTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
civil e
do consumidor
.
Apelação cível. Ação de cobrança. Seguro prestamista. Consórcio. Morte do segurado. Quitação da dívida. Saldo remanescente. Exibição de documento incompleto. Enriquecimento sem causa.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
contra sentença
que

julgou improcedente a pretensão de recebimento de saldo remanescente de indenização securitária, fundamentada na ausência de cláusula contratual de repasse, em hipótese na qual o capital segurado confessado pela seguradora supera substancialmente o saldo devedor amortizado perante a administradora de consórcio após o óbito do segurado.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação judicial de instrumento contratual truncado e incompleto pelas requeridas atrai a presunção de ve
racidade quanto à tese autoral
; (
ii
) saber se o saldo remanescente da cobertura prestamista deve ser revertido aos herdeiros, independentemente de previsão contratual expressa.

III. Razões de decidir

3.
A conduta processual das apeladas de exibir apólice truncada
e incompleta
, justamente onde se inicia a disciplina sobre beneficiários e indenização, caracteriza descumprimento do dever de exibição integral de documento comum e autoriza a admissão como verdadeiros dos fatos que a parte pretendia provar.

4. O artigo 31,
§§ 3º e 4º
, da Resolução CNSP nº 439/2
022 dis
põe
sobre a necessidade de
pagamento da diferença entre a parcela devida ao credor e o capital segurado ao próprio segurado o
u aos seus beneficiários legais.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.

A exibição fragmentada de instrumento contratual pela parte que o detém, sob o rito da inversão do ônus da prova, atrai a sanção do artigo 400 do Código de Processo Civil, presumindo-se a existência de clá
usulas favoráveis ao consumidor
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
.
792, 884
e 1.829, II; CPC, art. 400; CDC,
arts
.
6º, VIII e 47
; Resolução CNSP nº 439/2022, art. 31, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
nº 1.740.396/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.10.2024. TJ-MT, Ap.
Cív
. 1004580-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível interposta
por

Rosalina
Pereira da Silva
contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de São José dos Quatro
Marcos
/
MT,
na

Ação de Cobrança de Seguro Prestamista c/c Exibição de Documentos
n.

1001572-97.2025.8.11.0039
,
em desfavor de

Yamaha Administradora de Consórcio Ltda. e Mapfre Seguros Gerais S.A.
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro prestamista, confirmando a tutela de urgência de exibição de documentos, mas julgando improcedente o pedido principal de condenação das requeridas ao pagamento do saldo remanescente da indenização securitária, no valor de R$ 10.816,94.

Nas
razões recursais
,

a

apelante
sustenta
que
as requeridas
não se desincumbiram do ônus da prova, uma vez que não apresentaram a apólice integral do seguro,
est
ando os documentos acostados aos autos incompletos e insuficientes para demonstrar a ausência de previsão de pagamento do saldo remanescente.

Fundamenta sua pretensão no artigo 31,
§ 3º
, da Resolução CNSP nº 439/2022 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), o qual estabelece que eventual diferença entre o capital segurado e a dívida deve ser paga ao beneficiário ou herdeiros.

Argumenta que o capital segurado era de
R$
18,
274,38
, enquanto a dívida quitada foi de apenas
R$ 7.457,44
, restando um saldo credor em favor da herdeira.

Diante disso,
requer

o
provimento do presente recurso, para

condenar
as requeridas
ao pagamento d
o valor correspondente à diferença entre a parcela da
indenização devida ao credor
e o capital

segurado ao de cujus Vitor Willian da Silva Aragão, apurado na data do evento

coberto (data do óbito em 04/11/2024), acrescidos de juros e correção

monetária em favor da apelante

(ID.

368712916
).

A

apelante é beneficiária
da justiça gratuita
(ID.

370071852
).

A apelada
Yamaha
,
em
contrarrazões
,
suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e impugnou a concessão da gratuidade judiciária à apelante. No mérito, defendeu a natureza estritamente indenizatória do seguro prestamista, cuja finalidade seria apenas a liquidação do saldo devedor, inexistindo direito a valores
excedentes. Refutou a aplicação da Resolução CNSP nº 439/2022 nos moldes pretendidos pela recorrente e pugnou pela manutenção da sentença, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
e a inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais
(ID.

368712922
).

A seguradora apelada, por sua vez,
pugna pela manutenção da sentença, alegando que o seguro prestamista tinha por finalidade exclusiva a quitação do saldo devedor, integralmente satisfeita com o pagamento de R$ 7.457,44 à administradora do consórcio. Sustenta a inexistência de previsão contratual para repasse de valores aos herdeiros e a inaplicabilidade da Resolução CNSP nº 439/2022. Aduz, ainda, que o dever de informação incumbia à estipulante, nos termos do Tema 1.112 do STJ.
Subsidiariamente, requer a aplicação exclusiva da Taxa Selic, conforme a Lei nº 14.905/2024
(ID.
368712923
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A Yamaha Administradora de Consórcio Ltda
.
suscita, em sede de contrarrazões, sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda
, sustentando que sua atuação se limitou à condição de estipulante da apólice coletiva de seguro, sem qualquer ingerência sobre a análise de risco, a definição de cobertura, a regulação do sinistro ou o pagamento da indenização, atividades que seriam de responsabilidade exclusiva da seguradora Mapfre.

Argumenta, ainda, que inexistiria vínculo jurídico direto entre a autora e a administradora no tocante ao contrato de seguro, e que a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor pressuporia participação direta no fato lesivo, circunstância que, segundo alega, não se verificaria no caso concreto.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A legitimidade passiva, no âmbito das relações de consumo, não se afere exclusivamente pela participação direta no ato danoso, mas pela integração do fornecedor à cadeia de prestação do serviço que originou a controvérsia.

Conforme se extrai d
os autos, a Yamaha não apenas figurou como estipulante da apólice coletiva, mas atuou ativamente na oferta e na intermediação do seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, conforme evidenciado pela cláusula décima da proposta de adesão.

Essa atuação a insere, de forma inequívoca, na cadeia de fornecimento do produto securitário, atraindo a incidência dos artigos
7º
, parágrafo único, e
25
,
§ 1º
, do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia produtiva pelo vício ou defeito do serviço prestado ao consumidor.

Frise-se que a
distinção que a apelada pretende estabelecer entre a atividade de administração de consórcio e a atividade securitária não é suficiente para afastar sua legitimidade passiva.

O que se discute nos autos não é a responsabilidade da administradora pela liquidação do sinistro em si, mas a extensão da cobertura contratada e a eventual omissão de informações relevantes ao consumidor sobre os direitos decorrentes do contrato de seguro.

Nesse contexto, a
apelada
Yamaha, na qualidade de estipulante que ofertou o produto ao segurado e que se beneficiou da vinculação do seguro ao contrato de consórcio, tem o dever de responder solidariamente pelas consequências da relação jurídica que ajudou a constituir.

Assim,
REJEITO

a preliminar de ilegitimidade passiva.

Importante apreciar, ainda,
a impugnação
da apelada Yamaha
da
conce
ssão do benefício da gratuidade judiciária à
apelante, a
o argumento de
ausência de prova documental suficiente de hipossuficiência financeira
.

Nota-se que a
gratuidade judiciária foi regularmente deferida pelo Juízo de primeiro grau com fundamento na declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante, em consonância com o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade da declaraçã
o de insuficiência de recursos.

Convém registrar que o Juízo de origem, ao afastar a impugnação na sentença, consignou que
“a Requerida
limitou-se
a alegações genéricas, sem trazer aos autos qualquer elemento concreto capaz de demonstrar a capacidade financeira da Autora. Ao revés, os documentos acostados à inicial, notadamente o comprovante de benefício previdenciário (ID 212504026), demonstram que a Autora percebe renda mensal de um
salário mínimo
(aposentadoria por idade), o que corrobora a situação de hipossuficiência econômica.”
(ID.
368712906
).

De fato, a
apelada limita-se a afirmar genericamente que a situação fática seria incompatível com a benesse, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto que demonstre a capacidade financeira da apelante para suportar
as custas
processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A simples alegação em contrarrazões, sem a demonstração de que
a
apelante possui capacidade financeira para arcar com
as custas
, é insuficiente para revogar benefício já regularmente deferido.

REJEITA-SE
, portanto, a impugnação à gratuidade judiciária.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Consoante relatado,
a
autor
a
/apelante

Rosalina
Pereira da Silva

insurge-se
contra a sentença proferida
na

Ação de Cobrança de Seguro Prestamista c/c Exibição de Documentos
(
n.

1001572-97.2025.8.11.0039
).

Dessume-se dos autos que a
apelante é avó materna e única herdeira legal de Vitor Willian da Silva Aragão, falecido em 04 de novembro de 2024, vítima de acidente de trânsito. Con
sta que

ele
era solteiro, não deixou filhos e seus pais eram pré-mortos, circunstâncias que confer
ira
m
à
apelante a condição de herdeira necessária na ordem de vocação hereditária
.

Constata-se que o
falecido havia celebrado contrato de participação em grupo de consórcio junto à apelada Yamaha Administradora de Consórcio Ltda. (Grupo 8500, Cota 634, Contrato n
.
20303785), para aquisição de motocicleta Yamaha Fazer 250
Blueflex
.

No ato da contratação, aderiu ao seguro prestamista vinculado ao consórcio, estipulado pela Yamaha junto à segunda apelada, Mapfre Seguros Gerais S/A, conforme Apólice n
.
51.77.0.000475.

Após o sinistro, a seguradora Mapfre
, ora apelada,
procedeu ao pagamento de
R$ 7.457,44 diretamente à Yamaha, correspondente
ao saldo devedor das 39 parcelas vincendas do contrato de consórcio, com a consequente baixa do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo.

Ocorre que
a própria Mapfre, em cumprimento à tu
tela de urgência deferida pelo J
uízo de primeiro grau, informou que o capital segurado total era de R$ 18.274,38, valor substancialmente superior ao saldo devedor liquidado.

A apelante, ao tomar conhecimento dessa diferença de R$ 10.816,94, pleiteou o repasse do saldo remanescente na condição de herdeira legal do segurado, com fundamento no artigo 31,
§§ 3º e 4º, da Resolução CNSP n.
439/2022, e no artigo 792 do Código Civil.

As apeladas resistiram ao pedido, sustentando que o seguro prestamista tem por finalidade exclusiva a quitação do saldo devedor e que inexistiria previsão contratual para o repasse do excedente aos herdeiros.

O Juízo de origem

acolheu a tese das apeladas, fundamentando a improcedência na ausência de previsão contratual expressa para o pagamento do saldo remanescente aos herdeiros, com apoio no precedente do
c.
Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1.705.315/RS).

A decisão recorrida foi proferida em
23/03/
2026 nos seguintes termos:

“
(...
)
Cinge
-se a controvérsia ao mérito em verificar se, após a quitação do saldo devedor do consórcio mediante o acionamento do seguro prestamista, remanesce saldo indenizatório a ser pago à beneficiária (herdeira), correspondente à diferença entre o valor total do crédito (carta de crédito) e o saldo da dívida amortizada.

A pretensão autoral fundamenta-se na premissa de que o seguro contratado garantiria o pagamento do valor integral do bem/crédito, e não apenas a quitação da dívida, invocando a Resolução CNSP nº 439/2022.

Compulsando detidamente o caderno processual, em especial a
Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista
(ID 214160462 e 216699578) devidamente assinada pelo
de cujus
, verifica-se,
ictu

oculi
, a natureza jurídica e o objeto da avença. A cláusula 1ª do referido instrumento dispõe, textualmente:

"1. Este seguro tem por objetivo a liquidação/amortização do débito oriundo da operação de consórcio, em caso de óbito ou invalidez total e permanente decorrente de acidente do PROPONENTE...
"

Ainda, a cláusula 11 estabelece:

"11. No caso de óbito ou invalidez total e permanente decorrente de acidente do PROPONENTE, a SEGURADORA efetuará a quitação do saldo devedor, desde que tenha sido contratado este seguro...
"

O seguro prestamista, por sua definição ontológica e teleológica, visa garantir o adimplemento de uma obrigação pecuniária assumida pelo segurado perante o credor (estipulante) na ocorrência de sinistro coberto. Sua função primordial é a proteção do crédito e a liberação da dívida, evitando que esta recaia sobre o patrimônio dos herdeiros.

Diferentemente do seguro de vida convencional, cujo capital segurado é livremente estipulado e pago aos beneficiários
indicados, no seguro prestamista vinculado
a consórcio ou financiamento, o
capital segurado é variável
, correspondendo,
via de regra
, ao valor exato do saldo devedor na data do evento morte, salvo estipulação contratual expressa em sentido
diverso

(como a contratação de capital fixo ou cobertura adicional de sorteio, por exemplo).

No caso em apreço, a prova documental produzida pelas Requeridas, notadamente o comprovante de pagamento (ID 214160456 e 216699580) e o extrato do consorciado (ID 216120737), demonstra de forma cabal que:

(...)

A argumentação da Autora, ancorada no artigo 31, § 3º, da Resolução CNSP nº 439/2022, de que a diferença entre a indenização devida ao credor e o capital segurado deve ser paga ao beneficiário, é válida
apenas quando o capital segurado contratado é superior ao saldo devedor
.

Ocorre que, na modalidade contratada pelo
de cujus
, conforme se extrai das condições gerais acostadas e da própria proposta assinada, o capital segurado foi dimensionado para coincidir com o montante da dívida (saldo devedor). Não houve contratação de capital fixo (
ex
: o valor total da carta de crédito) independentemente do quanto já havia sido pago. O seguro prestamista cumpriu sua função social e contratual: extinguiu a dívida.

Não se vislumbra, portanto, a existência de "saldo remanescente". Se o consorciado já
havia
pago
21 parcelas, essas parcelas serviram para amortizar a dívida em vida e garantir a participação no grupo (inclusive a contemplação). O seguro cobriu o que
faltava
pagar. Querer receber a diferença entre o valor total do bem e o saldo devedor pago pela seguradora implicaria em enriquecimento sem causa, pois o bem (motocicleta) já integra o patrimônio dos herdeiros livre e desembaraçado, e as parcelas pagas em vida correspondem à contraprestação pelo período usufruído e pela aquisição da cota.

Interpretar que o seguro deveria pagar o valor total da carta de crédito, devolvendo aos herdeiros o valor correspondente às parcelas já pagas ou a diferença entre o valor do bem e a dívida, desvirtuaria a natureza do contrato firmado, transformando um seguro de amortização de dívida em um seguro de vida com capital fixo acumulado, o que exigiria cálculo atuarial e prêmio (custo) substancialmente diversos.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ que reconhece que, havendo previsão contratual de que a indenização se limita ao saldo devedor, nada mais é devido aos herdeiros a título de seguro prestamista além da quitação da dívida:

(...)

Quanto ao pedido de exibição de documentos (tutela antecipada), verifico que a medida liminar atingiu seu escopo. As Requeridas trouxeram aos autos os extratos, cópias da
proposta de adesão, comprovantes de pagamento da indenização e o demonstrativo de quitação. Embora a Autora alegue em réplica que a apólice está incompleta, os documentos acostados (Proposta de Adesão assinada com as condições resumidas e os extratos financeiros) são suficientes para a compreensão da lide e o deslinde da causa, atendendo ao dever de
informação preconizado no artigo 6º, III, do CDC
. A obrigação de fazer, portanto, considera-se satisfeita no curso da lide.

Por fim, quanto aos argumentos referentes à hipossuficiência técnica e à inversão do ônus da prova, embora aplicados, não têm o condão de alterar a realidade fática e contratual demonstrada documentalmente: o seguro foi contratado para quitar a dívida, a dívida foi quitada, e o bem foi liberado. Não há direito subjetivo ao recebimento de valores além da extinção do débito.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a
)

CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA
anteriormente concedida no que tange à obrigação de fazer consistente na exibição dos documentos e informações solicitados, dando-a por satisfeita ante a apresentação dos documentos pelas Requeridas no curso da instrução processual;

b)

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de condenação das Requeridas ao pagamento de qualquer valor a título de "diferença" ou "saldo remanescente" de indenização securitária, reconhecendo que a obrigação contratual da Seguradora e da Estipulante se limitava à quitação do saldo devedor do consórcio, o que foi integralmente cumprido.
(
...)
.
”

(ID.

368712906
).

Em
27/03/2026
, os embargos de declaração opostos pela autora/apelante foram rejeitados (ID.
368712908
).

Em
13/04/2026,
os
embargos de declaração
opostos pela apelada Mapfre foram
acolhidos,
tendo
o magistrado de origem
suprimido
a
omissão apontada para
“
alterar o dispositivo da sentença de ID 227639151, que passa a ter a seguinte redação no tópico da sucumbência:
‘
Em razão da parcial procedência (exibição de documentos/causalidade), condeno as requeridas ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. A responsabilidade pelo pagamento da verba honorária deverá ser rateada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a requerida YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e 50% (cinquenta por cento) para a reque
rida MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.’”
(ID.
368712915
).

Inconformad
a
,
a
autor
interpôs
o presente Recurso de Apelação visando
a
condenação das requeridas ao pagamento do saldo remanescente.

Após a detida an
álise das alegações trazidas na apelação
e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
merece acolhimento
.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é necessário fixar o marco normativo que rege a relação jurídica
em apreço
.

Verifica-se que
a contratação do seguro prestamista se deu no âmbito de uma relação de consumo, na qual o segurado falecido figurava como destinatário final dos serviços prestados pelas apeladas, enquadradas no conceito de fornecedoras nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O J
uízo de primeiro grau deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, reconhecendo a hipossuficiência técnica e econômica da consumidora. Com a inversão, o ônus de provar a inexistência do direito ao saldo remanescente
–
fato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC
–
recaiu sobre as apeladas.

Essa premissa é fundamental para a correta análise do caso, pois a sentença recorrida, ao concluir pela
“
ausência de previsão contratual
”
, inverteu indevidamente esse ônus, exigindo da apelante a prova de um fato positivo (a existência da cláusula) quando, na verdade, incumbia às apeladas demonstrar o fato negativo (a inexistência da previsão).

Esse equívoco metodológico, por si só, já seria suficiente para ensejar a reforma da decisão.

O ponto
principal
do presente recurso reside na análise da prova documental produzida pelas apeladas em cumprimento à tutela de urgência.

Conforme consta d
os autos, a apelada Yamaha colacionou o instrumento contratual (ID
.
214160462) de forma truncada, encerrando-se abruptament
e após o título da Cláusula 15ª –
Globalidade, na página 8 do documento, sem que constassem as cláusulas subsequentes, as assinaturas finais ou o glossário mencionado na própria Cláusula 2.3 do instrumento.

Essa constatação é objetiva e verificável
no feito
. O documento apresentado pelas apeladas não
se trata d
o contrato integral, mas apenas um fragmento dele.

A relevância dessa omissão é determinante para o deslinde da causa, pois é justamente nas cláusulas posteriores à 15ª que, em contratos de seguro prestamista coletivo, costumam estar disciplinadas as disposições sobre beneficiários, ordem de pagamento e destinação de eventuais saldos remanescentes.

Essa estrutura é confirmada pelo precedente do
c.
Superior Tribunal de Justiça analisado nos autos (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.740.396/PR), no qual a cláusula de repasse aos beneficiários estava prevista na Cláusula 17.2 da apólice
–
portanto, após a cláusula 15ª.

Diante dessa constatação, impõe-se a aplicação do artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil, que determina que o juiz
admitirá
como verdadeiros os fatos que a parte pretendia provar quando o requerido não efetuar a exibição integral do documento.

A norma processual
citada
é clara: a apresentação fragmentada de um documento, em resposta a uma ordem judicial de exibição, equivale ao
descumprimento da ordem e atrai a presunção de veracidade dos fatos que a parte contrária pretendia demonstrar.

No caso concreto, a apelante pretendia demonstrar que o contrato continha cláusula autorizando o repasse do saldo remanescente aos beneficiários legais. As apeladas, ao apresentarem o contrato truncado, impediram essa verificação.

A consequência jurídica é a presunção de que as cláusulas sonegadas continham justamente a previsão que a apelante alegava existir. Não se trata de suposição ou especulação, mas da aplicação direta da sanção processual prevista em lei para a hipótese de descumprimento do dever de exibição integral de documentos comuns às partes.

A sentença recorrida, ao ignorar essa circunstância e concluir pela
“
ausência de previsão contratual
”
com base em um documento reconhecidamente incompleto, incorreu em manifesto
error
in procedendo
, violando o sistema de distribuição do ônus da prova e a sanção processual expressamente prevista no artigo 400 do CPC.

Alia-se
ao disposto na Resolução CNSP n.
439, de
4
de julho de 2022, editada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e em vigor desde 1º de agosto de 2022,
apontada pela apelante
.

O artigo 31, § 3º, da referida Resolução estabe
lece que
“
a diferença entre a parcela da indenização devida ao credor e o capital segurado apurado na data do evento coberto, se houver, deverá ser paga ao próprio segurado ou ao segundo beneficiário indicado, conforme dispuserem as cond
ições contratuais”
. O § 4º do mesmo dispositivo complementa que,
“
na falta de indicação expressa de segundo beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, serão beneficiários aqueles indicados por lei
”
.

A norma regulamentar, editada no exercício do poder normativo do CNSP sobre o mercado de seguros, estabelece uma regra para o saldo remanescente
do seguro prestamista
, prevendo expressamente que
independe de previsão expressa no instrumento particular.

Essa interpretação é reforçada pelo princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, previsto no artigo 47 do CDC, segundo o qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais benéfica ao aderente. A dúvida gerada pela omissão das cláusulas finais do contrato deve, por imperativo legal, resolver-se em favor da apelante.

A sentença recorrida apoiou-se no precedente do
c. STJ
(
REsp
1.705.315/RS) para fundamentar a exigência de previsão contratual expressa.

Contudo, a aplicação desse precedente ao caso concreto demanda uma análise mais cuidadosa, que a decisão recorrida não realizou.

O referido julgado, de relatoria da Ministra Maria Isabel
Gallotti
, estabe
leceu que o saldo remanescente “
poderá ser destinado aos demais beneficiários indicados pelo segurado, qu
ando houver previsão contratual”
.

Essa formulação,
porém
, foi proferida em contexto no qual o contrato havia sido integralmente apresentado e analisado, permitindo a verificação efetiva da ausência de cláusula de repasse.

N
a presente hipótese
, essa verificação é impossível, precisamente porque as apeladas apresentaram o contrato de forma incompleta.

Ademais, o precedente mais recente d
a c. Corte
Superior
sobre a matéria –

AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.740.396/PR, julgado em 7 de outubro de 2024
–
avançou na compreensão do tema, estabelecendo que, quando o capital segurado é superior ao saldo devedor e há previsão contratual de repasse (como a Cláusula 17.2 da apólice analisada naquele caso), a seguradora deve pagar o saldo remanescente aos beneficiários.

A estrutura contratual descrita nesse precedente é idêntica à que se presume existir no caso dos autos, em razão da sanção do artigo 400 do CPC.

Nes
sa linha, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça
também ampara a pretensão da apelante.

No julgamento da Apel
ação Cível n.
1004580-18.2021.8.11.0041, assentou
-se que
“
a circunstância de o seguro prestamista ter como finalidade precípua a quitação da dívida não implica que, havendo capital segurado em valor superior ao débito, o excedente deva permanecer c
om a seguradora”
,
sob pena
de violação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Da mesma forma, no
julgamento da Apelação Cível n.
1000905-51.2018.8.11.0009,
esta e. Corte
consignou expressam
ente que
“
havendo saldo remanescente após a quitação dos valores devidos ao primeiro beneficiário,
a
devolução será feita aos demais beneficiários estipulados na apólice, no caso, o herdeiro postulante
”
.

Esses precedentes, combinados com a norma
prevista n
a Resolução CNSP n
.
439/2022 e com a sanção processual decorrente da apresentação incompleta do contrato, formam um conjunto argumentativo robusto e coerente
em favor da reforma da sentença a fim de acolher a pretensão autoral.

Impende consignar que a apelada
Mapfre recebeu prêmios mensais calculados sobre o capital segurado de R$ 18.274,38, correspondente a 0,0114% ao mês sobre o valor do bem acrescido da taxa de administração. Ao pagar apenas R$ 7.457,44 e reter a diferença de R$ 10.816,94, a seguradora aufere vantagem econômica sem contraprestação correspondente, configurando enriquecimento sem causa vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Destarte, constata-se dos autos que o falecido
não deixou fil
hos e seus pais eram pré-mortos, logo, a
apelante,
sua
avó materna, é ascendente de segundo grau e, portanto, sua herdeira legal na ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1.829, inciso II, do Código Civil.

Não havendo beneficiário expressamente indicado na proposta de adesão ao seguro, aplica-se o artig
o 31, § 4º, da Resolução CNSP n.
439/2022, combinado com o artigo 792 do Código Civil, que determina o pagamento do capital segurado aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

A apelante, portanto, é a destinatária legítima do saldo remanescente de R$ 10.816,94, correspondente à diferença entre o capital segurado (R$ 18.274,38) e o valor utilizado para a quitação do consórcio (R$ 7.457,44).

Em razão da reforma da sentença e do provimento do recurso, impõe-se a
redistribuição dos ônus sucumbenciais
.

As apeladas, que resistiram injustificadamente à pretensão da apelante e apresentaram documentação incompleta em violação ao dever de cooperação processual, devem arcar com
as custas
processuais e os honorários advocatí
cios. Estes são fixados em 20%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho realizado pelos patronos da apelante em ambos os graus de jurisdição, nos termos do artigo 85, § 11
º
, do mesmo diploma.

Por fim, a
apel
ada Mapfre Seguros Gerais S.A.
postula
em suas contrarrazões
que
, em caso de
eventual condenação
, seja observada
a
aplicação exclusiva da Taxa Selic como índice de atualização monetária e de juros moratórios
, com fundamento na nova redação conferida ao artigo quatrocentos e
seis do Código Civil pela Lei n.
14.905/2024 e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.368, segundo a qual a Taxa Selic, por englobar simultaneamente a correção monetária e os juros de mora, não pode ser cumulada com qualquer outro índice de atualização.

Sustenta que o termo inicial de incidência da Selic deve corresponder à data da citação válida, nos termos do artigo quatrocentos e cinco do Código Civil.

A questão merece acolhimento parcial.

De fato, a Lei n.
14.905/2024 alterou a redação do artigo
406
do Código Civil para estabelecer expressamente que a taxa legal corresponde à Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, e que a metodologia de cálculo será definida pelo Conselho Monetário Nacional.

O
c. STJ
, ao julgar o Tema Repetitivo 1.368 no Recurso Especial n
.
2.199.164/PR, consolidou o entendimento de que a Taxa Selic é o índice aplicável às obrigações civis, não podendo ser cumulada com outros índices de correção monetária, por já incorporar em sua composição o componente inflacionário.

Trata-se de precedente vinculante, nos termos do artigo
927
, inciso III, do Código de Processo Civil, de observância obrigatória por este Tribunal.

Os
encargos moratórios incidentes sobre a condenação devem observar a aplicação da Taxa Selic, de forma não cumulativa com qualquer outro índice de atualização monetária, a partir da data da citação válida, nos termos dos artigos
405
e
406
,
§ 1º
, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n
.
14.905/2024.

Assim sendo, deve-se
observar o regime bifásico: a correção monetária, nos termos da Súmula 632 do STJ, incide desde a contratação do seguro até a data da citação pelo índice INPC. A partir da citação válida (Art. 405, CC), a atualização do débito e a mora deverão ser calculadas exclusivamente pela Taxa SELIC, conforme o Art. 406 do Código Civil e o Tema Repetitivo 1.368 do STJ, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção
monetária ou juros,
sob pena
de
bis in idem
.

Pelo
exposto
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a sentença
recorrida e julgar procedente o pedido principal formulado na petição inicial, condenando solidariamente as apeladas Yamaha Administradora de Consórcio Ltda. e Mapfre Seguros Gerais S/A ao pagamento, em favor da apelante
Rosalina
Pereira
da
Silva, do saldo remanescente do seguro presta
mista no valor de R$ 10.816,94
, correspondente à diferença entre o capital segurado (R$ 18.274,38) e o valor utilizado para a quitação do contrato de consórcio (R$ 7.457,44).

S
obre referido montante incidirá: (i) correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data da contratação do seguro até a citação; e (
ii
) a partir da citação, exclusivamente a
Taxa SELIC (nos termos da Lei n.
14
.905/2024 e do Tema 1.368/STJ), vedada a cumulação com qualquer outro índice de juros ou correção.

Invertido o ônus
da
sucumbência,
c
ondeno as apeladas ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação
,
já considerando o trabalho em sede recursal
(
CPC, a
rt. 85, §§ 2º e 11
º
).

Visando evitar a oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento, considero
prequestionada
toda a matéria infraconstitucional e constitucional ventilada nos autos, observado que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026